Tribunal: TJBA
Processo: 8056070-82.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8056070-82.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ITS TELECOMUNICACOES LTDA

Advogado(s)
:
Leonardo Pereira Rocha Moreira registrado(a) civilmente como LEONARDO PEREIRA ROCHA MOREIRA, OSMAR VAZ DE MELLO DA FONSECA NETO, FILIPE LUCAS BORGES SIMAO, RENNAN AGNUS SOUZA SILVA DE OLIVEIRA

APELADO: TELEFONICA BRASIL S.A.

Advogado(s)
:
OMAR MOHAMAD SALEH, IGOR HENRY BICUDO, RAFAEL BUZZO DE MATOS, MARCOS DE REZENDE ANDRADE JUNIOR

ACORDÃO

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES. FATURAS DE TELEFONIA E SERVIÇO DE “IP DEDICADO”. PRELIMINARES DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE, CERCEAMENTO DE DEFESA E INSUFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. REJEIÇÃO. PROVA DOCUMENTAL ROBUSTA. POSSIBILIDADE DE JULGAMENTO ANTECIPADO DO MÉRITO. COBRANÇAS POR LIGAÇÕES INTERNACIONAIS COMPROVADAS. COBRANÇAS REFERENTES A SERVIÇO DE INTERNET DEDICADA. PEDIDO ANTERIOR DE CANCELAMENTO. FATURAMENTO INDEVIDO. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. A ação originária foi ajuizada visando à condenação da parte ré ao pagamento de valores decorrentes de serviços de telecomunicações não quitados, totalizando R$ 529.427,82, acrescidos de correção monetária pelo IPCA e juros legais, além de custas e honorários.

2. O Juízo da 4ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Salvador julgou procedentes os pedidos, reconhecendo a higidez das cobranças referentes às faturas emitidas no período de 2015 a 2019.

3. Embargos de declaração de ambas as partes foram opostos, tendo sido acolhidos os da autora para sanar contradição quanto ao termo inicial da atualização monetária e dos juros, fixado na data do inadimplemento das faturas.

4. Em apelação, a parte ré alegou preliminarmente cerceamento de defesa, ausência de fundamentação e necessidade de produção probatória. No mérito, sustentou indevida cobrança relativa a serviços cancelados e inobservância do Código de Defesa do Consumidor. Alternativamente, pleiteou abatimento proporcional das faturas relativas a períodos de indisponibilidade do serviço.

5. A parte autora apresentou contrarrazões, nelas suscitou ausência de dialeticidade recursal e pugnou pela manutenção da sentença.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

6. Há três questões em discussão: (i) saber se há ausência de dialeticidade, cerceamento de defesa ou insuficiência de fundamentação na sentença; (ii) saber se as cobranças relativas às ligações internacionais são devidas; (iii) saber se as cobranças referentes ao serviço de “IP Dedicado” são válidas ou se devem ser excluídas por cancelamento prévio ou falta de contraprestação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

7. A preliminar de ausência de dialeticidade não prospera, pois o recurso impugnou de forma específica os fundamentos da sentença, observando o dever de motivação recursal.

8. Quanto ao cerceamento de defesa, o art. 370 do CPC confere ao magistrado o poder de indeferir diligências inúteis ou meramente protelatórias. Tendo havido pedido da própria apelante pelo julgamento antecipado e existindo prova documental suficiente, não há nulidade.

9. A sentença contém fundamentação adequada, ainda que concisa, atendendo ao art. 93, IX, da Constituição Federal.

10. No mérito, quanto às cobranças decorrentes de ligações internacionais do ano de 2015, a documentação juntada pela autora demonstra o consumo discriminado, com detalhamento das chamadas e períodos, compatível com os termos contratuais.

11
. Diversamente, em relação às cobranças decorrentes de “IP Dedicado”, as provas colacionadas pela ré evidenciam pedido formal de cancelamento realizado em 14/09/2018, com reconhecimento de faturamento indevido por preposto da autora.

12. A correspondência eletrônica apresentada demonstra que o serviço foi tecnicamente desativado e que o faturamento posterior não se justifica, pois ausente contraprestação.

13. Houve, portanto, prova suficiente de que as cobranças posteriores ao pedido de cancelamento não encontram respaldo contratual, devendo ser excluídas.

14. Mantém-se, contudo, o reconhecimento das cobranças referentes às ligações internacionais, que permanecem incontroversas diante da documentação apresentada e da insuficiência da contraprova.

15. Diante da sucumbência recíproca, impõe-se a redistribuição dos ônus sucumbenciais, nos termos do art. 86 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

17. Recurso conhecido e parcialmente provido para excluir do valor da condenação os montantes relativos às cobranças sob a rubrica “IP Dedicado”, subsistindo apenas a quantia de R$ 73.061,49, correspondente às ligações internacionais, mantidos os critérios de atualização monetária e juros fixados na sentença.

18. Redistribuem-se os ônus sucumbenciais na proporção de 50% para cada parte, mantidos os honorários advocatícios em 10% sobre o valor remanescente da condenação, vedada a compensação.

Dispositivos relevantes citados

Constituição Federal, art. 93, IX.

Código de Processo Civil, arts. 370, parágrafo único; 373, I e II; 86; 931.

Jurisprudência relevante citada

STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 925.704/MG, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 24/10/2017.

TJBA, Apelação nº 0511667-54.2013.8.05.0001, Rel.ª Desa. Pilar Tobio de Claro, pub. 11/11/2016.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8056070-82.2020.8.05.0001
, em que figuram como apelante
ITS TELECOMUNICACOES LTDA
e como apelada
TELEFONICA BRASIL S.A.
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Primeira Câmara Cível
do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONHECER e DAR PROVIMENTO PARCIAL ao Apelo

, nos termos do voto do relator.

Salvador, .